Tribunal: TJDFT
Processo: 0734250-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR AO CASAMENTO E SEM CONTRIBUIÇÃO DO CONSORTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DISCUSSÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS PRINCIPAIS. MEAÇÃO DE ALUGUEL MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Os documentos que instruem o recurso são insuficientes para demonstrar que o agravado não contribuiu para a aquisição e construção do imóvel, cuja meação do aluguel se discute.
2. A cessão de direitos outorgada em favor de ambas as partes na mesma data em que o agravado emitiu cheque em benefício do anterior titular do imóvel, no valor equivalente à metade do preço ajustado, não propicia, antes da exauriente instrução e discussão probatória nos autos principais, excluir o agravado da percepção do aluguel provindo do referido imóvel.
3. A condenação em honorários advocatícios no agravo de instrumento apenas é admissível quando o Juízo a quo, ao proferir a decisão agravada, condenar a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais.
4. Agravo de instrumento não provido.